Tribunal: TJMT
Processo: 1027009-94.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Recurso Inominado no 1027009-94.2024.8.11.0001.
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrentes: JOSÉ DE OLIVEIRA SERENO JUNIOR e BOA VISTA SERVIÇOS S.A.
Recorridos: JOSÉ DE OLIVEIRA SERENO JUNIOR, KOIN ADMINISTRADORA DE CARTOES E MEIOS DE PAGAMENTO S.A e BOA VISTA SERVIÇOS S.A
Data do Julgamento virtual: 04 a 07/11/2024.
Reclamante não possui gratuidade.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VIA SMS - POSSIBILIDADE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.
1- Comprovada a contratação dos serviços, não há que se falar em falha na prestação do serviço, declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.
2 - A notificação prévia à inscrição do nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito é uma formalidade indispensável à sua regularidade, de acordo com o artigo 43, § 2o do Código de Defesa do Consumidor.
3 - Comprovado o envio de notificação, ainda que por mensagem via SMS, não há que se falar em irregularidade ou cancelamento da inscrição.
4 - Recurso do reclamante conhecido e improvido.
5 – Recurso da reclamada conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027009-94.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE DE OLIVEIRA SERENO JUNIOR - CPF: 008.847.646-48 (RECORRENTE), RONI ANTONIO BARBOSA - CPF: 787.364.399-91 (ADVOGADO), KOIN ADMINISTRADORA DE CARTOES E MEIOS DE PAGAMENTO SA - CNPJ: 17.991.841/0001-00 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), GIANMARCO COSTABEBER - CPF: 922.717.580-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VIA SMS - POSSIBILIDADE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

1- Comprovada a contratação dos serviços, não há que se falar em falha na prestação do serviço, declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

2 - A notificação prévia à inscrição do nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito é uma formalidade indispensável à sua regularidade, de acordo com o artigo 43, § 2o do Código de Defesa do Consumidor.

3 - Comprovado o envio de notificação, ainda que por mensagem via SMS, não há que se falar em irregularidade ou cancelamento da inscrição.

4 - Recurso do reclamante conhecido e improvido.

5 – Recurso da reclamada conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar tão somente a reclamada Boa Vista Serviços S.A
ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), nesse caso 12/07/2022, data da disponibilização da inscrição, bem como determinar a exclusão do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito.

O reclamante requer a condenação da parte reclamada Koin Administradora de Cartões e Meios de Pagamento S.A ao pagamento de indenização por danos morais.

A reclamada Boa Vista serviços S.A postula a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

As partes apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O recorrente sustenta que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito de forma indevida, e alega que sequer foi notificado.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais com a seguinte fundamentação:

“Trata-se de ação indenizatória em que o Reclamante JOSE DE OLIVEIRA SERENO JUNIOR postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de cobrança de débito que alega desconhecer, bem como pela ausência de notificação por parte da empresa Reclamada da negativação constante em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem, trata-se de relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), tendo em vista a adequação das partes ao conceito de consumidor e fornecedor - art. 2o, caput, e art. 3o, caput, do CDC. Em se tratando de relação tipicamente consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência do consumidor em relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em conformidade com a disposição do art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, portanto medida que se impõe.

A despeito da alegação de inexistência de débito com a empresa Reclamada, inexiste por outro lado, comprovação do seu adimplemento por parte do consumidor, prova esta que lhe incumbia e estava ao seu alcance, a teor do disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Nesses casos, em que não há negativa da contratação dos serviços, insurgindo-se tão somente o consumidor quanto ao débito que consubstanciou a anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito, é evidente que deveria, ao menos, ter colacionado aos autos os comprovantes de que vinha quitando e/ou quitou regularmente as suas obrigações, o que não foi feito.

Desse modo, cabia ao Reclamante impugnar especificamente os argumentos apresentados na contestação, tendo em vista que afirma veementemente na exordial que a dívida é ilícita, bem como colacionar os comprovantes de pagamento das suas obrigações contratuais.

Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, consoante à distribuição da carga probatória.

Assim sendo, não se desincumbindo o Reclamante do seu ônus probatório, não há se falar em declaração de inexigibilidade do débito, tampouco reparação por danos morais, uma vez que meras alegações, não são suficientes para embasar o pleito almejado, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, no que diz respeito à alardeada ausência de notificação por parte da empresa Reclamada da negativação constante em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, verifico que a empresa arquivista, BOA VISTA SERVICOS S/A, não comprova que promoveu a notificação do consumidor acerca do débito antes da respectiva disponibilização do apontamento.

O artigo 43, § 2.o, do Código de Defesa do Consumidor, impôs aos mantenedores dos cadastros de restrição ao crédito a obrigação de, antes de efetuar o registro do nome do consumidor, nesses órgãos, comunicá-lo previamente por escrito, bastando ao órgão de proteção ao crédito enviar correspondência à residência do consumidor, não se exigindo que essa prévia comunicação se dê por meio de AR (Súmulas 359 e 404 STJ), no entanto, no caso
sub examine
não há provas do próprio encaminhamento da carta ao consumidor.

Por oportuno, ressalte-se, ainda, que ações idênticas a esta são corriqueiras no âmbito dos Juizados Especiais, sendo que os órgãos arquivistas comprovam a remessa da notificação colacionando aos autos documento dos Correios que fazem alguma referência à 2.a via da Carta de notificação.

Nesse contexto, os “
print screen
” retirados das telas dos próprios computadores da empresa Reclamada não são provas hábeis a comprovar o efetivo envio da notificação exigida, ante a fragilidade e unilateralidade da prova.

Não suficiente, em recente julgado, o C. STJ entendeu que a notificação de inscrição em cadastro de inadimplentes não pode ser feita, exclusivamente, por
e-mail
ou por SMS:

(...)

Portanto, não restando comprovado o atendimento, por parte da empresa BOA VISTA SERVICOS S/A, do dever de notificação prévia, impõe-se exclusivamente a esta o dever de reparação por dano extrapatrimonial. (...)”.

Como se pode ver do trecho da sentença colacionada acima, o pedido em face da reclamada Koin Administradora de Cartões e Meios de Pagamento S.A foi julgado improcedente, pois o reclamante não comprovou a quitação de seu débito. Em contrapartida, a reclamada Boa Vista Serviços S.A foi condenada ao pagamento indenizatório, pois o juízo a quo não entendeu como válido a notificação via
e-mail
ou por SMS.

Apesar de o promovente sustentar o desconhecimento do débito, verifica-se que, inicialmente, a reclamada Koin Administradora de Cartões e Meios de Pagamento S.A explicou que atua como meio de pagamento, não administrando a contratação do serviço que foi estabelecida como terceiro.

Em sequência, a reclamada Koin Administradora de Cartões e Meios de Pagamento S.A demonstrou que o reclamante já formalizou diversos pedidos de aquisição de passagens junto à empresa Decolar (site Decolar.com), ao juntar telas sistêmicas contendo todos os dados do reclamante, inclusive, dados do cartão de crédito.

Como bem frisado pelo juízo a quo, o reclamante em nenhum momento negou a inexistência de relação jurídica, mas apenas alegou o desconhecimento do débito, razão pela qual deveria ele ter comprovado qual serviço contratou e o seu pagamento, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Bem assim, cumpre ressaltar, que atuando a reclamada como meio de pagamento, não como exigir a juntada de documento escrito ou gravação do serviço de atendimento ao cliente, com a finalidade de comprovar o vínculo jurídico.

Desse modo, a improcedência do pedido em face da reclamada Koin Administradora de Cartões e Meios de Pagamento S.A deve ser mantida.

Com relação a reclamada Boa Vista Serviço, verifico que ela comprovou, em sede de contestação e em recurso, que encaminhou o comunicado ao consumidor quanto ao pedido de inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes feito pela reclamada Koin Administradora de Cartões e Meios de Pagamento S.A, por meio de mensagem via SMS, conforme dispõe o artigo 43, § 2o do Código de Defesa do Consumidor.

Sobre a possibilidade de comunicação da parte devedora por
mensagem via SMS
, a jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso vem entendendo favorável, como se infere dos julgados abaixo:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS SEM A NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO -
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO VIA SMS - POSSIBILIDADE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...)

(N.U 1011356-52.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE.
NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA VIA SMS.
LINHA TELEFÕNICA NÃO IMPUGNADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O artigo 43, § 2.o, do Código de Defesa do Consumidor, impôs aos mantenedores dos cadastros de restrição ao crédito a obrigação de, antes de efetuar o registro do nome do consumidor, nesses órgãos, comunicá-lo previamente por escrito.

2. No caso, constata-se que a arquivista logrou êxito em comprovar o cumprimento da obrigação imposta pelo art. 43, § 2.o, do CDC através de envio de SMS a linha telefônica da autora, informada pelo credor e cuja titularidade não foi impugnada.

3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/96. 9.

4. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1021894-91.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 28/04/2022)

Assim, em relação à prova de leitura, aplica-se, por equiparação, o disposto na Súmula n. 404 do STJ, sendo dispensável a prova de recebimento, bastando a emissão do documento e envio ao telefone cadastrado, informado pelo suposto credor requisitante da anotação.

Desta feita, conforme o entendimento da jurisprudência colacionada e diante das evidências de que a recorrida cumpriu com a sua obrigação legal (CDC, § 2o, art. 43), deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização a título de dano moral.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, pois tempestivos, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo reclamante, e
DOU
-LHE PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Boa Vista Serviços S.A
, para reformar a sentença e julgar os pedidos IMPROCEDENTES, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a recorrente Boa Vista Serviços S.A ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

Condeno a parte recorrente José de Oliveira Sereno Junior ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024